Tribunal: TJPA
Processo: 0010191-98.2009.8.14.0301
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL N.°
0010191-98.2009.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
PROCURADOR: MARINA ROCHA PONTES DE SOUZA
AGRAVADO:
ANA ROSA CARDOSO
ADVOGADO: (NÃO CONSTITUÍDO)
RELATORA: DESA. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
NOVO JULGAMENTO. ART. 1.040, INCISO II, DO CPC/2015.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXERCÍCIO DE 2004. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. OCORRÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO, INDEPENDENTEMENTE DA PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. RESP: 1100156 RJ. TESE DE PARCELAMENTO DO IPTU ENQUANTO ESPÉCIE DE MORATÓRIA E COMO CAUSA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO ACOLHIDA (RESP: 1658517 PA). PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA CONFIGURADA. PRECEDENTES STJ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE.
1. Insurgência contra decisão que decretou, de ofício, a prescrição parcial do crédito tributário do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), com relação ao exercício de 2004. Identidade da questão controvertida com as teses jurídicas firmadas no REsp: 1658517 PA, submetido à Sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema nº 980). Novo julgamento do recurso anteriormente julgado, com fundamento no art. 1.040, inciso II do CPC/2015.
2
.
Da prescrição originária do exercício de 2004.
O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário, podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva, consoante artigos 156, V e 174.
3. A constituição definitiva do crédito tributário do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, que é sujeito a lançamento de ofício, ocorre com a notificação do sujeito passivo, através do envio do carnê ao seu endereço (Súmula 397 do STJ).
4. Não havendo nos autos informações acerca da notificação do contribuinte, presume-se a data do vencimento da primeira parcela, prevista no carnê de pagamento, qual seja, 05 de fevereiro de cada ano. Precedentes deste E.TJPA.
5. O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento do tributo. (REsp: 1658517 PA - Tema nº 980 STJ).
6. No caso em análise, com relação ao crédito tributário concernente ao exercício de 2004, observa-se a ocorrência da prescrição originária, efetivada antes mesmo do ajuizamento da ação executiva, uma vez que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança do IPTU foi inaugurado em 06/02/2004 e, a Fazenda Municipal ingressou com a ação executiva somente em 03/03/2009.
7. Impossibilidade de parcelamento do IPTU concedido de ofício pelo Município de Belém enquanto espécie de moratória e como causa de suspensão do prazo prescricional. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco, causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parágrafo, IV do CTN).

(REsp 1658517 PA - Tema nº 980/STJ).
8. Sem efeito as decisões anteriormente proferidas no presente Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 1.040, inciso II do CPC/2015.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO
Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03(três) à 10(dez) de fevereiro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por MUNICÍPIO DE BELÉM contra ANA ROSA CARDOSO, em razão da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (processo n° 0010191-98.2009.8.14.0301), ajuizada pelo agravante.
A decisão recorrida (fls. 10/17) teve a seguinte conclusão:
(...) ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional, decreto, de ofício, a prescrição do crédito
tributário
relativo ao exercício de 2004, com fulcro no art. 219, § 5º, do Código de Processo Civil. Com relação aos exercícios não alcançados pela prescrição, impõe-se o prosseguimento da execução, sendo orientação do STJ que a subtração da parcela indevida não enseja a nulidade da CDA (AgRg no REsp 1078339/PE), porém, exige a adoção de providências pela Municipalidade com relação à atualização do débito, através da substituição ou emenda da CDA, visando o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente, conforme se infere pelos arestos abaixo reproduzidos (...) Ressalte-se que, a ausência de liquidez da CDA, em face da prescrição parcial dos débitos, poderá ser sanada mediante substituição da certidão nula, segundo disposto no art. 203 do Código Tributário Nacional e art. 2º, § 8º, da Lei 6.830/80. Assim, visando o prosseguimento do feito com relação aos demais exercícios não alcançados pela prescrição, intime-se a Fazenda Pública para substituir ou emendar a CDA, subtraindo o crédito alcançado pela prescrição, e atualizando o valor do débito remanescente com relação aos exercícios não prescritos, no prazo de 30 (trinta) dias. Após o decurso do prazo assinalado, com ou sem manifestação, devidamente certificado nos autos, retornem os autos conclusos para ulteriores de direito. Sem custas. (...)
Em razões recursais (fls. 02/09), o agravante sustenta que não teria ocorrido a prescrição originária do crédito executado, quanto ao exercício de 2004, face a suspensão do curso prescricional, em razão do parcelamento do IPTU, concedido de ofício pelo Município de Belém, conforme prevê o art. 19 do Código de Rendas do Município e disciplinado pelo art. 36 do Decreto Municipal nº 36.098/1999.
Alega que a decisão agravada não teria analisado o parcelamento nos termos dos artigos 151, VI, 155-A, §2º, 152, inciso I, alínea a, e art. 153, inciso III, alínea b, do Código Tributário Nacional. Afirma que se trata de um parcelamento enquanto espécie de moratória e, diante da possibilidade de adimplemento do IPTU em 10(dez) prestações, sob autorização da Lei Municipal, o prazo prescricional deve ser paralisado pelo período em que a exigibilidade do tributo estiver suspensa (entre os dias 05 de fevereiro a 05 de novembro cada exercício).
Ressalta que anualmente, independentemente da vontade ou anuência do contribuinte, a Prefeitura estende o prazo para o pagamento do credito tributário constituído, conforme disciplina o art. 36 do Decreto Municipal nº 36.098/1999.
Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, bem como, o conhecimento e provimento do recurso.
Distribuídos os autos à Relatoria do Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior ( fls. 40), o recurso foi conhecido e não
provido (fls. 42/43). Inconformado, o Ente Municipal interpôs Agravo Interno ( fls. 45/51), o qual foi conhecido e não provido pela Turma Julgadora ( fls. 53/54). Em seguida, o Município interpôs Recurso Especial (fls. 58/63) e, por conseguinte, a Douta Presidência deste E. Tribunal determinou a suspensão do feito, por tratar-se de matéria afeta ao Tema Repetitivo nº 980/STJ (fls. 70).
Após o julgamento do paradigma ( fls. 72), coube-me a relatoria do feito por redistribuição (fls.75).
É o relato do essencial.
VOTO
Considerando a aplicação imediata da lei processual e a identidade da questão controvertida com as teses jurídicas firmadas no julgamento dos REsp 1.658.517/PA e REsp 1.641.011/PA, vinculados ao Tema Repetitivo nº 980/STJ, reexamino o Agravo de Instrumento anteriormente julgado, com fundamento no art. 1.040, inciso II do CPC/2015, que dispõe:
Art
. 1.040.
Publicado o acórdão paradigma:
(...)
II
-
o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará
o processo de competência originária, a remessa necessária ou
o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior
; (grifos nossos).
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, pelo que passo a apreciá-lo.
A questão em análise reside no exame da decisão que decretou, de ofício, a prescrição parcial do crédito tributário do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), com relação ao exercício de 2004.
O agravante sustenta que não teria ocorrido a prescrição originária do crédito executado, quanto ao exercício de 2004, face a suspensão do curso prescricional, em razão do parcelamento do IPTU, enquanto espécie de moratória, concedido de ofício pelo Município de Belém, com possibilidade de adimplemento do IPTU em 10(dez) prestações. Argumenta que o prazo prescricional deveria ser paralisado pelo período em que a exigibilidade do tributo estiver suspensa (entre os dias 05 de fevereiro a 05 de novembro de cada exercício).
Com relação a possibilidade da decretação de ofício da prescrição originária, destaco o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1100156 RJ, sob rito de recurso repetitivo, cuja ementa transcrevo:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE
. 1.
Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício,
com base no art. 219, § 5º do CPC (redação da Lei 11.051/04), independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública. O regime do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80, que exige essa providência prévia, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas. Precedentes de ambas as Turmas da 1ª Seção. 2. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução
STJ 08/08 (STJ
-
RE
sp:
1100156 RJ 2008/0234342-2
, Relator: Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI,
Data de Julgamento:
10/06/2009
,, Data de Publicação
18/06/2009
)
A matéria se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 409 -
Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício.
Dessa forma, identificada a ocorrência da prescrição originária antes da propositura da ação, pode o julgador decretá-la, independentemente da oitiva prévia da Fazenda Pública
.
O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva, vejamos:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
A constituição definitiva do crédito tributário do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, que é sujeito a lançamento de ofício, ocorre com a notificação do sujeito passivo, através do envio do carnê ao seu endereço, consoante dispõe a Súmula 397 do STJ: ¿
O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço¿.
In casu
, não havendo nos autos informações acerca da notificação do contribuinte, presume-se a data do vencimento da primeira parcela, prevista no carnê de pagamento, qual seja, 05 de fevereiro de cada ano.
Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado, pelo que destaco parte do seguinte julgado:
¿(...) A constituição definitiva do crédito tributário, no caso do
IPTU
, se perfaz pelo simples envio do carnê ao endereço do contribuinte, nos termos da Súmula 397/STJ. Entretanto, o termo inicial da prescrição para a sua cobrança é a data do vencimento previsto no carnê de pagamento, pois é esse o momento em que surge a pretensão executória para a Fazenda Pública.¿ (REsp 1180299/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 23/03/2010, DJe 08/04/2010).
Nessa mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO EXERCÍCIO DE 1996. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. OCORRÊNCIA. TEMA 980 DO STJ. CRÉDITOS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 1997 A 1999. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. 1. A sentença recorrida extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV do CPC, declarando, de ofício, a prescrição originária e intercorrente na espécie; 2. O STJ fixou a tese de que o marco inicial para a contagem da prescrição originária, quando tratar-se de IPTU, inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. REsp nº 1.641.011/PA (TEMA 980); 3.
Diante da ausência de informação nos autos quanto ao vencimento da exação, considera-se o quinto dia de fevereiro de cada ano, a data de vencimento da primeira cota do imposto ou pagamento em cota única, por ser o costume deste Município; 4. A ação executiva foi ajuizada em 31/01/2002, posteriormente ao termo final do exercício de 1996, que é 06/02/2001. Logo, alcançado pela prescrição originária
; 5. Não ocorreu a prescrição intercorrente em relação aos exercícios de 1997 a 1999, posto que decorre quase 4 (quatro) anos entre o despacho citatório e a expedição do respectivo mandado e mais 1 (um) ano para a juntada dele aos autos com a certidão de cumprimento, bem como a ausência de manifestação do juízo de 1º grau ao requerimento do exequente para proceder a penhora de bens, caracterizando a demora na citação, por culpa dos mecanismos inerentes ao poder judiciário, atraindo a aplicação da Súmula nº 106 do STJ; 6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para afastar a aplicação da prescrição do crédito tributário referentes aos exercícios de 1997 a 1999. Por consequência, determino o retorno dos autos ao juízo a quo, para que seja dada continuidade à execução fiscal. (2019.00501311-62, 201.262, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-11, Publicado em 2019-02-28)
EMENTA: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇ¿O. DECIS¿O ORIGINAL DECRETANDO, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇ¿O DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2005. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGADO SEGUIMENTO. INTERPOSIÇ¿O DE AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇ¿O ORIGINÁRIA
. POSSIBILIDADE DA PRESCRIÇ¿O DE OFÍCIO. ART. 219, § 5º, CPC. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇ¿O DE COBRANÇA DO IPTU. ÔNUS PROBANTE DO AGRAVANTE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL C
ONSIDERANDO A DATA DE 5 DE FEVEREIRO COMO MARCO INICIAL DA PRESCRIÇ¿O
ANTE O N¿O CUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBANTE. ESGOTAMENTO DO QUINQUÊNIO PREVISTO PELO ART. 174, CTN
.
A POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO N¿O INTERROMPE OU SUSPENDE A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICION
AL. DECRETO MUNICIPAL N¿O PODE ESTENDER POR MAIS DE 10 (DEZ) MESES A PRESCRIÇ¿O QUINQUENAL PREVISTA PELO CTN. SOMENTE HAVERIA SUSPENS¿O DO PRAZO PRESCRICIONAL ANTE À RENEGOCIAÇ¿O DA DÍVIDA DE IPTU COM BASE EM LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA, FATO ESTE N¿O DEMONSTRADO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇ¿O DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE 2005. DECIS¿O MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. (2015.04341737-58, 153.454, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órg¿o Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA,
Julgado em 09.11.2015 -Publicado em 17.11.2015) (grifo nosso)
Quanto ao
termo inicial do prazo prescricional da cobrança do IPTU, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento do REsp 1658517 PA, submetido à Sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema nº 980), firmou a tese de que a contagem se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. Por oportuno, destaco a ementa do referido julgado paradigma:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de ofício,
o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte),
não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora
já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ).
Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN). 4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário. 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ,
fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
(STJ - REsp: 1658517 PA 2016/0305954-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/11/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) (Grifo nosso).
In casu, com relação ao crédito tributário concernente ao exercício de 2004, observa-se a ocorrência da prescrição originária, efetivada antes mesmo do ajuizamento da ação executiva, uma vez que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança do IPTU foi inaugurado em 06/02/2004 e, a Fazenda Municipal ingressou com a ação executiva somente em 03/03/2009
(
fls. 21).
Assim, nos termos do art. 156, V, CTN, resta extinta a pretensão de cobrança do IPTU de 2004.
Quanto a tese sobre a possibilidade de parcelamento do IPTU concedido de ofício pelo Município de Belém enquanto espécie de moratória, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento do REsp: 1658517 PA, submetido à Sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema nº 980), firmou entendimento no sentido de a liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco, causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parágrafo, IV do CTN), a conferir:
(..._) O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da
contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parágrafo, IV do CTN). 4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
(STJ - REsp: 1658517 PA 2016/0305954-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/11/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/11/2018). (grifo nosso)
Deste modo, incabível a transferência do início da contagem do prazo prescricional à data final do parcelamento, tendo em vista que o pagamento parcelado do IPTU concedido pela Prefeitura Municipal de Belém, na forma do art. 36 do Decreto local nº. 36.098/99 e no art. 19 do Código Tributário e de Rendas do Município de Belém - Lei nº 7.056/77, não possui o condão de suspender o curso prescricional do crédito fiscal e não se amolda a espécie de moratória disposta no art. 152 do CTN.
Assim, deve ser afastada a tese do parcelamento do IPTU enquanto espécie de moratória e como causa de suspensão do prazo prescricional.
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para manter a decisão agravada em seu inteiro teor, tornando sem efeito as decisões anteriormente proferidas no presente Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 1.040, inciso II do CPC/2015.
É o voto.
À Secretaria para os devidos fins.
Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.
PRI.
Belém, 03 de fevereiro de 2020
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora